Tribunal: STF
Processo: HC 167858
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ATO INFRACIONAL – REITERAÇÃO.
MENOR – INTERNAÇÃO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Santa Isabel/SP, no processo nº 0000578-56.2018.8.26.0543, julgou procedente representação mediante a qual se imputou à paciente o cometimento de ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, aludindo à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido – 305 porções de cocaína (137,14 gramas) – e ao fato de ser reincidente. 
    Em ato por meio do qual reavaliada a imprescindibilidade da medida, manteve a internação, referindo-se à ausência de cumprimento das metas estabelecidas no plano individual de atendimento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 440.333/SP. O Presidente indeferiu a liminar.
    A Defensoria Pública de São Paulo sustenta a insubsistência da fundamentação do pronunciamento que implicou a manutenção da internação. Sublinha viável a substituição por liberdade assistida, tendo em vista ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos. Aponta inexistir situação reveladora de violência ou grave ameaça a pessoa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da internação. No mérito, busca seja autorizado o recolhimento domiciliar. 
    Não foi possível acessar o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo. 
     A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a internação, ressaltou a gravidade do ato infracional imputado – análogo ao crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Realçou indispensável a internação ante a apreensão de 305 porções de cocaína (137,14 gramas) e o fato de a paciente ser reincidente. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da medida, assentou não cumpridas as metas fixadas no plano individual de atendimento. Nos termos do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação pressupõe a prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada. A reiteração, considerada implementação de outra medida socioeducativa, constitui fundamentação a viabilizar a imposição da internação, a teor do inciso II do dispositivo legal mencionado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Deem prioridade absoluta à tramitação deste processo, observado o espírito protecionista da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator